Tribunal: TJDFT
Processo: 0723684-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723684-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PABLO OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PABLO OLIVEIRA SILVA contra decisão do il. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação ajuizada contra o INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, processo n° 0722769-83.2023.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência requerida na petição inicial. Eis a r. decisão agravada (ID 160573183 da origem): “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por PABLO OLIVEIRA SILVA em desfavor do IADES - INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, com o objetivo de postular em sede de tutela de urgência a ordem para “que seja determinada a inclusão do nome da impetrante na lista de candidatos aprovados na condição de negro/pardo, com a sua consequente classificação no referido concurso público, com fixação de multa em caso de descumprimento por parte da requerida”. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. A questão posta em julgamento cinge-se a análise da existência ou não de direito subjetivo da parte autora em exigir a nulidade de sua eliminação na fase de heteroidentificação. O autor se submeteu ao processo seletivo público organizado pela parte requerida, a fim de disputar uma das vagas do cargo de Auditor de Atividades Urbanas e Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, conforme dispõe o EDITAL CONCURSO PÚBLICO No 01/2022 – ATUB (doc. de id. 160509034). É incontroverso que o autor foi reprovado nesta fase, conforme deflui da análise do edital de ID 160509645. O edital faz lei entre as partes e deve ser observado por todos. Verifica-se expressamente que o edital regrou o procedimento de avaliação na fase de heteroidentificação. Vejamos: 8.11 DO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR À AUTODECLARAÇÃO DOS CANDIDATOS NEGROS 8.11.1 Após a divulgação do resultado definitivo das provas objetivas serão convocados os candidatos posicionados até as classificações, dispostas no quadro a seguir, da lista reservada aos candidatos que se autodeclararam negros ou negras, para o procedimento de heteroidentificação. (...) 8.11.4 O procedimento de heteroidentificação será filmado pelo IADES para fins de registro de avaliação para uso da comissão de heteroidentificação. 8.11.4.1 O candidato que se recusar a realizar a filmagem do procedimento de heteroidentificação será eliminado do concurso público. 8.11.5 A comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato. 8.11.5.1 Serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo de realização do procedimento de heteroidentificação. 8.11.5.2 Não serão considerados, para fins do disposto no subitem 8.11.5, nenhum registro ou documento pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagens e certidões referentes à confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados pelo candidato em concursos públicos anteriores. 8.11.6 A comissão de heteroidentificação deliberará pela maioria de seus membros, sob forma de parecer motivado, e as deliberações da comissão de heteroidentificação terão validade apenas para este concurso público. 8.11.6.1 É vedado à comissão de heteroidentificação deliberar na presença dos candidatos, e o teor do parecer motivado será de acesso restrito, nos termos do art. 33 da Lei Distrital no 4.990/2012. (...) 8.11.7.1 O candidato que, após a avaliação, não for considerado negro pela comissão de heteroidentificação, e que tenha sido aprovado nas etapas anteriores, só prosseguirá no certame caso tenha alcançado classificação suficiente para continuar concorrendo às vagas destinadas à ampla concorrência. 8.11.7.1.1 A não confirmação da autodeclaração não enseja o dever de convocar suplementarmente candidatos não convocados para o procedimento de heteroidentificação. 8.11.7.2 Será eliminado do concurso o candidato que prestar declaração falsa. 8.11.7.2.1 Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao cargo público. 8.12 O enquadramento ou não do candidato na condição de pessoa negra não configura ato discriminatório de nenhuma natureza. 8.13 Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência não preencherão as vagas reservadas a candidatos negros 8.14 O resultado preliminar no procedimento de heteroidentificação será publicado na internet, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, na data provável 24 de abril de 2023, e terá a previsão de comissão recursal, que será composta de integrantes distintos dos membros da comissão de heteroidentificação. 8.14.1 Em face de decisão que não confirmar a autodeclaração, terá interesse recursal o candidato por ela atingido. 8.14.2 Em suas decisões, a comissão recursal deverá considerar a filmagem do procedimento para fins de heteroidentificação, o parecer emitido pela comissão e o conteúdo do recurso elaborado pelo candidato. 8.14.3 Das decisões da comissão recursal não caberá recurso. 8.15 Em cada uma das fases do concurso, não serão computados, para efeito de preenchimento do percentual de vagas reservadas aos candidatos negros, nos termos da Lei no 6.321/2019, os candidatos autodeclarados negros classificados ou aprovados dentro do número de vagas oferecidas à ampla concorrência. 8.16 Demais informações a respeito do procedimento de heteroidentificação constarão de edital específico de convocação para essa fase. 8.17 A divulgação do resultado final do procedimento de heteroidentificação será na data provável de 15 de maio de 2023. Agora neste momento, este juízo é chamado a exercer juízo de valor e externar se o autor é ou não pardo para fins de inscrição em determinado concurso público. É cediço a admissão do controle de legalidade do ato administrativo por parte do Poder Judiciário, não havendo que se falar em ofensa ao princípio constitucional da independência dos poderes (art. 2° da CF/88). Neste sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios já se manifestou que “em concurso público, não cabe ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para apreciar o critério de formulação e avaliação das provas e notas atribuídas aos candidatos, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo. 2. Neste sentido, o e. STF, ao julgar o RE 630.733, com repercussão geral, assentou que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.” (Acórdão n.1185779, 07151508120188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/07/2019, Publicado no DJE: 19/07/2019). O Supremo Tribunal Federal já consolidou o assunto da possibilidade de invasão do mérito administrativo da avaliação de prova de concurso. Vejamos: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249) A questão da fase de heteroidentificação é bem peculiar, porquanto existe uma comissão especializada para promover a avaliação e esta concluiu formalmente que o autor não se enquadra. O que a parte pretende é que este juízo substitua a banca de concurso com base unicamente numa foto (doc. de id. 160509039 - Pág. 1) e diga que a banca errou. Não há como, neste momento, adentrar na análise e reconhecer qualquer ilegalidade na avaliação da banca examinadora, com base unicamente numa foto juntada. Isto é postular que o Judiciário substitua a comissão, ou seja, que o Judiciário invada o mérito de avaliação de uma prova e substitua o resultado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. CITE-SE o réu a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do Código de Processo Civil. Cite-se e intimem-se.” Inconformado, o autor recorre. Narra que prestou concurso público para uma das vagas do cargo de Auditor de Atividades Urbanas e Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, conforme dispõe o EDITAL CONCURSO PÚBLICO No 01/2022 – ATUB (doc. de id. 160509034), concorrendo na cota para negros. Insurge-se contra decisão da banca examinadora, ora agravada, que, na avaliação de heteroidentificação, o excluiu da concorrência por cota para pessoa negra/parda. Alega que a recorrida não teria demonstrado as razões do afastamento do fenótipo de pessoa preta/parda. Ao final, requer, liminarmente, a sua reinclusão na lista de candidatos aprovados na condição de negro/pardo, com a consequente reclassificação. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a confirmação do pedido liminar. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório. DECIDO. De início, ressalto que a análise a ser realizada neste momento se limita tão somente ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. A reserva de vagas em concurso público para pessoas negras e pardas foi determinada pela Lei no 12.990/14, nos seguintes termos: “Art. 1o Ficam reservadas aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União, na forma desta Lei. (...) Art. 2o Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Parágrafo único. Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço ou emprego público, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Art. 3o Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. § 1o Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas.” O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC no 41/DF, firmou o entendimento de que "É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa". O recorrente foi convocado para o procedimento de heteroidentificação, todavia, teve seu pleito indeferido. Este é o objeto da sua insurgência. Pretende prosseguir no certame. O agravante demonstra a interposição de recurso administrativo, porém, informa que não teve acesso aos motivos do indeferimento deste. Consta dos autos apenas a relação dos recursos indeferidos (ID 160509011 – da origem). No contexto, observo que o ora recorrente já teria se submetido a outros procedimentos de heteroidentificação étnico-racial perante a banca examinadora do concurso para os cargos de Técnico e de Analista de Atividades de Trânsito, DETRAN-DF, (banca IBFC- Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação), no que teve deferido o seu pleito para concorrer dentre os candidatos às cotas para pessoas pretas/pardas (ID 160505742 e 160508996 da origem). Portanto, muito embora se presuma legitimo o ato administrativo, em tese, há dúvida quanto a constatação realizada no procedimento de heteroidentificação levada a efeito pela agravada, o que enseja, ao menos nesta prelibação sumária, considerar provável o provimento do recurso, ante a plausibilidade do direito vindicado. Ressalte-se que, não há qualquer embargo à reavaliação da questão pelo eg. Colegiado, sobretudo à par do contraditório. Em outro vértice, verifica-se do cronograma do concurso público (ID 160509034. p. 14-15 da origem), que há previsão de outras fases subsequentes a se realizarem, por isso, tenho por demonstrados o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo aptos a autorizar o deferimento da liminar, para assegurar ao recorrente prosseguir no certame, mas, na condição de "sub-judice". Impende ressaltar que se trata de medida de natureza precária e de caráter plenamente reversível, pois a participação do recorrente nas demais fases do concurso preserva a própria normalidade do cronograma do certame, a economicidade e a celeridade, harmonizando eventual direito individual e o interesse da Administração. Por fim, mas não menos importante, necessário frisar ao recorrente que se trata de decisão de natureza precária, cujo decurso do tempo ou desdobramentos processuais não importarão em fato consumado administrativo. Será assegurada a participação no certame, sem prejuízo algum ao exame de mérito, que será oportunamente submetido ao eg. Colegiado. Isso posto, DEFIRO A LIMINAR, para assegurar, até o julgamento do mérito, a participação do agravante nas etapas subsequentes do concurso público, na qualidade de “candidato sub judice”, desde que preenchidos os demais critérios exigidos no edital do certame e observada a ordem de classificação. Intime-se a parte agravada, por Oficial de Justiça, para ciência e cumprimento da presente decisão, COM URGÊNCIA. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator